Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUDSON DE FARIA AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE - SENAT contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria que deferiu a gratuidade de justiça para o autor da Ação Rescisória. No Agravo Interno interposto, as agravantes sustentam que as dívidas em nome do agravado são ínfimas em relação aos valores creditados em sua conta bancária, conforme extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 (ID 34128951 –págs. 1/8, 17/21 e 9/16, respectivamente). Asseveram que os respectivos extratos demonstram uma renda média mensal de R$ 20.545, 34 (vinte mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), ou seja, de aproximadamente 17 salários-mínimos. Além disso, destacam que o agravado reside em casa em bairro nobre de Brasília, situação que não condiz com a hipossuficiência alegada. Ao final, pugnam pela reconsideração da r. decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão e indeferir a gratuidade de justiça concedida ao agravado ou, subsidiariamente, que ela seja parcial, não abrangendo os honorários de sucumbência. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 17:42:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora